Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001219-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO Defiro pedido de dilação do prazo, por mais 10 dias, conforme requerido pelo embargante (ID 30392443). Intime-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES